Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721217-25.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: AMBRÓSIA MARIA DE JESUS AGRAVADOS: ANTÔNIO LOPES DA SILVA E GRAZIELA POSTIGLIONI LOPES DESPACHO AMBRÓSIA MARIA DE JESUS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da agravante de concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, não conheço dos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e de fixação de honorários recursais, formulados, respectivamente, por agravante e agravados, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020